Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718151-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Requer o impetrante a reconsideração da decisão de ID 71644093, que indeferiu o pedido liminar. Considerando a complexidade do caso, que envolve posse de arma de fogo de uso restrito, em tese no contexto do cometimento de outros delitos mais graves, mais prudente que a questão seja apreciada pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito. Assim, mantenho a decisão inalterada. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator